Tribunal: TJSP
Processo: 1009154-52.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência de impugnação específica e de repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência de impugnação específica e de repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que afastou o pedido de declaração de nulidade integral do contrato – Descabimento – Hipótese em que comprovada a intenção das partes de celebrar contrato de empréstimo, embora tenha a autora incorrido em erro quanto à modalidade de empréstimo consignado pretendida – Observância do princípio da preservação dos negócios jurídicos – Manutenção do contrato na parte em que condizente com a vontade das partes (CC, art.184) – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro dos valores descontados a título de reserva de margem consignável (CDC, art.42, parágrafo único) – Descabimento – Hipótese em que o débito é existente e exigível, não sendo cabível a devolução dos valores já descontados a título de amortização da dívida – Ausência de má-fé por parte do agente financeiro – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a autora incorreu em erro quanto à modalidade de empréstimo consignado pretendida – Negócio jurídico que foi mantido, afastada a incidência dos encargos próprios do cartão de crédito – Ausência de dano moral – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da autora de majorar os honorários advocatícios fixados em favor de seus advogados – Descabimento – Hipótese em que a autora sucumbiu na maior parte de seus pedidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1009154-52.2019.8.26.0004, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante CECILIA MASINI DE GRANDE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que declara voto
e o 4o Des." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30143
APEL.No: 1009154-52.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CECÍLIA MASINI DE GRANDE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO
-
PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Preliminar de não conhecimento do recurso Alegada violação
ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência de impugnação
específica e de repetição de argumentos já apresentados
Rejeição Hipótese em que o recurso oferecido atacou os
fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da
dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos
- PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONVENCIONAL Pretensão de reforma do
capítulo da r.sentença que afastou o pedido de declaração de
nulidade integral do contrato Descabimento Hipótese em
que comprovada a intenção das partes de celebrar contrato de
empréstimo, embora tenha a autora incorrido em erro quanto à
modalidade
de
empréstimo
consignado
pretendida

Observância do princípio da preservação dos negócios jurídicos
Manutenção do contrato na parte em que condizente com a
vontade das partes (CC, art.184) RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO Pretensão de
restituição em dobro dos valores descontados a título de reserva
de margem consignável (CDC, art.42, parágrafo único)

Descabimento
Hipótese em que o débito é existente e
exigível, não sendo cabível a devolução dos valores já
descontados a título de amortização da dívida Ausência de
má-fé por parte do agente financeiro
RECURSO
DESPROVIDO.
APELAÇÃO - DANO MORAL Pretensão de reforma do
capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de
indenização por dano moral Descabimento Hipótese em que
a autora incorreu em erro quanto à modalidade de empréstimo
consignado pretendida Negócio jurídico que foi mantido,
afastada a incidência dos encargos próprios do cartão de crédito
Ausência de dano moral RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO
-
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão da autora de
majorar os honorários advocatícios fixados em favor de seus
advogados
Descabimento
Hipótese em que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbiu na maior parte de seus pedidos
RECURSO DESPROVIDO. Irresignada com o teor da respeitável sentença de fls.182-184, que julgou parcialmente
procedentes pedidos de declaração de nulidade de cláusula
contratual e de restituição de indébito em dobro, e
improcedente
pedido
de
indenização
por
dano
moral,
formulados em demanda movida por Cecília Masini de Grande
em face de Banco BMG S/A, apela a autora (fls.186-210).
Sustenta, em apertada síntese, que, ao
contrário do que constou da r.sentença, não negou a
existência da relação jurídica com o banco réu, e, sim,
apenas afirmou que não pretendia contratar empréstimo com
reserva de margem consignada em cartão de crédito (RMC),
e, sim, empréstimo consignado em folha convencional.
Alega que o banco réu ardilosamente lhe
induziu a celebrar empréstimo via RMC; que o agente
financeiro não se desincumbiu de seu dever de informação;
que o saque, a rigor, nunca existiu, pois o crédito foi
disponibilizado via TED/DOC; que deve o contrato ser
declarado integralmente nulo, por simulação; e, que deve
ser promovida a uniformização da jurisprudência.
Afirma que não consentiu com a contratação
de cartão de crédito, e que nunca o utilizou; que o débito
contraído via RMC é impagável; e, que deve ser liberada da
margem consignável referente ao RMC.
Argumenta que os encargos contratuais devem
ser restituídos em dobro, conforme dispõe o CDC, art.42.
Assevera que o dano moral ficou configurado
"in re ipsa" em razão da contratação não consentida, bem
como da eternização do débito.
Alega, ainda, que o valor arbitrado a título
de honorários advocatícios deve ser majorado.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
apelada.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls.219-229, com preliminar
de não conhecimento do recurso por falta do requisito da
regularidade formal, ausente impugnação específica dos
fundamentos da respeitável sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença:
“(...).
Não há que se falar em restituição dos valores
já
descontados
em
folha
do
benefício
previdenciário da autora, visto que a autora
sacou os valores contratados, cabendo arcar com
o pagamento do crédito usufruído e dos encargos
dele decorrentes.
Assim, tendo em vista os princípios norteadores
da relação de consumo, bem como do fato de que
não a autora não pode ser obrigada a aceitar o
cartão (não havendo comprovação de entrega e
desbloqueio do cartão nos autos), deve ser
anulada a cobrança via fatura de cartão de
crédito, e o valor recebido a titulo de
empréstimo
deverá
ser
cobrado
na
forma
contratada (desconto em folha), com os juros
contratados, afastando-se o valor de 5% da
margem consignável.
Afastam-se, assim, as regras do cartão de
crédito e de margem consignável, mantendose os
juros e forma contratada.
Ademais, o pleito de nulidade absoluta do
contrato firmado não deve prosperar, visto que
não há configuração legal de nulidade de um
contrato que foi realizado mediante vontade e
autonomia das partes.
Em relação aos danos morais, por se tratar de
questão meramente contratual, não são devidos
(...)” (fls.184, destacamos).
As conclusões a que se chega são exatamente
as mesmas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, verifica-se que o banco réu não
interpôs apelação.
Assim, transitou em julgado o capítulo da
r.sentença que, acolhendo parcialmente a pretensão da
autora, afastou a cobrança de encargos moratórios próprios
do cartão de crédito, até então incidentes sobre o débito
decorrente do saque realizado via cartão de crédito.
Quanto às suas demais pretensões, sem razão
a autora.
Tendo o crédito sido disponibilizado em seu
favor (fls.88-91), deve a autora amortizá-lo nos termos
pactuados, afastados os encargos próprios do cartão de
crédito, como determinado pela respeitável sentença.
A circunstância de a autora haver incorrido
em erro, e contratado uma operação consignada em cartão de
crédito em vez de empréstimo consignado convencional, não
possibilita a declaração de nulidade do negócio jurídico.
Isto porque, como reconhecido pela própria
autora, e também observado pelo i.magistrado de primeiro
grau, ambas as partes pretenderam a contratação de um
empréstimo.
Logo, não há que se falar em simulação ou em
nulidade do negócio jurídico, mas apenas no afastamento
das cláusulas contratuais não pretendidas pela autora.
Nesse sentido, dispõe o Código Civil, art.184: "Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o
prejudicará na parte válida, se esta for separável; a
invalidade da obrigação principal implica a das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessórias, mas a destas não induz a da obrigação
principal".
E sendo o débito existente e exigível, sem
razão a autora ao pretender a restituição de valores já
cobrados pelo banco réu a título de amortização do
empréstimo.
Também não se pode acolher a alegação de
dano moral formulada pela autora.
De fato, não ficou comprovada a má-fé do
agente financeiro, pois, como se depreende da mera leitura
do contrato de fls.78-82, ficou suficientemente expresso e
esclarecido que os créditos seriam disponibilizados em
favor da autora mediante operação de saque em cartão de
crédito consignado.
Além disso, a realização de saque por
reserva de margem consignada em cartão de crédito é
lícita, como estabelece a lei no 10.820/2003, art.6o, §5o,
inciso II.
Por
sua
vez,
a
suposta
ausência
de
desbloqueio do cartão não implica nulidade do negócio
jurídico,
pois
o
contrato
de
empréstimo
consignado
mediante saque em cartão de crédito não se confunde com a
utilização do plástico.
Portanto, o mutuário, que livremente exerceu
sua autonomia contratual e se beneficiou do empréstimo,
deve adimplir com seu pagamento.
É certo, ademais, que não ficou demonstrado
que o empréstimo seria impagável, pois, como se verifica
das faturas de cobrança de fls.92-136, a dívida vinha
sendo gradualmente quitada.
Assim, repita-se: o fato de a autora ter
incorrido em erro não implica, automaticamente, dano
moral; ao contrário, a hipótese vertente mais se assemelha
à culpa exclusiva do mutuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, embora pretenda a majoração do
valor arbitrado a título de honorários advocatícios,
verifica-se que a autora sucumbiu integralmente quanto aos
pedidos de indenização por dano moral e restituição de
valores;
por sua
vez,
sagrou-se apenas parcialmente
vencedora quanto ao pedido de declaração de nulidade
contratual, uma vez que a r.sentença reconheceu a nulidade
dos encargos próprios do cartão de crédito, mas manteve a
higidez das demais cláusulas do contrato de empréstimo.
Portanto,
a
rigor,
e
respeitado
o
entendimento do i.magistrado de primeiro grau, a hipótese
é de sucumbência mínima do banco réu, e não o contrário,
como constou da respeitável sentença.
Assim, e em se tratando de recurso exclusivo
da autora, rejeita-se a pretensão de majoração dos
honorários advocatícios de seus patronos.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45329
Apelação Cível no 1009154-52.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Cecilia Masini de Grande
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso da
autora
A autora, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 78/164),
constata-se que a autora contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 78/82), e fez saque
no valor de R$ 1.063,00, em 27/10/2015, conforme faturas
de fls. 88/136.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 88/136, do período de
27/10/2015
a
10/08/2019,
verifica-se
que
o
capital
emprestado total foi de R$ 1.537,84, sendo que, pagou
aproximadamente a quantia de R$ 2.200,00, e pelos
cálculos
da
Instituição
Financeira,
ainda
deve
R$
1.335,65.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 3% da aposentadoria da autora,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
à
autora,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
A autora sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por
conseguinte,
é
de
se
acolher
parcialmente o apelo, determinando que os pagamentos
deverão ser feitos de acordo com o empréstimo consignado,
utilizando a taxa de 3% ao mês ou 43,28% ao ano, conforme
resolução da previdência social.
Ante
o
exposto, pelo
meu voto, daria
parcial provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FD74740
9
12
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FF2D51F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009154-52.2019.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.